Tribunal: STF
Processo: RE 93150
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXEQUENTE AO JUIZ PARA QUE
INDAGUE DA REPARTIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE BENS DO DEVEDOR.
RECUSA QUE NÃO CONFIGURA OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO 35 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBICE REGIMENTAL DO ART. 308, VIII, NÃO
SUPERADO POR ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.